Tribunal: TJPA
Processo: 0854727-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854727-15.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. ARTIGO 23, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA SE FAZER CUMPRIR PROJETOS RELACIONADOS À SAÚDE PÚBLICA DE INCUMBÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 198, II E ART. 200, IV DA CF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezesseis do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
julgou procedente a demanda para condenar o apelante, nos seguintes termos (id nº 20224972):

“
3- Dispositivo

Em conformidade com as razões assinaladas, julgo o processo com resolução de mérito e procedentes os pedidos, na forma do art. 487, I do CPC.

Como consectário, ratifico a tutela liminar e determino que que o Estado do Pará inicie, em até 45 dias, a limpeza mecânica e a drenagem dos canais “Ana Deusa” e “Martir”, situados no bairro Curió-Utinga e apresente plano de ação para resolução dos problemas sanitários referidos pelo autor, no prazo de 60 dias.

Ademais, em complemento, o Estado do Pará deverá iniciar as obras de pavimentação asfáltica das Passagens Augusta, Mariaudir Santos, Gaspar Dutra, Alzira, Elvira, São Lourenço, Santo Antonio e Alberto Engelhard, todas situadas no bairro Curió-Utinga, no prazo de 90 dias.

Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$30.000,00/dia, por agora, limitada a R$600.000,00.

Sem custas e sem honorários.

Intimem-se.

Publicar e Registrar.”

Em suas razões (id nº 20224974), sustenta o recorrente que o Órgão Ministerial ajuizou a presente demanda
alegando que no dia 3/3/2005 fora formulada reclamação pelo Fórum de Entidades Comunitárias do Curió - Utinga relatando problemas relativos ao alagamento da área denominada “Paraíso Verde”, em razão do assoreamento dos canais Ana Deusa e Mártir que receberam drenagem de diversas ruas, dentre elas toda a João Paulo II e suas transversais.

Diz que o
Parquet
instaurou Inquérito Civil de nº 000168-113/2013-MP-1ºPJ/MA/PC/HU no qual restou concluído, após diversas vistorias técnicas na área, que as Alamedas e Passagens nas quais foram realizadas obras não tiveram implantados os sistemas de drenagem e nem a pavimentação viária, sendo identificado também que as obras foram parcialmente obstruídas com construção de rampas em concreto para o acesso às garagens.

Afirma que o apelado alegou, ainda, em suas exordial que, dentre as áreas analisadas, algumas estão no entorno do Parque Estadual do Utinga, o que atrai a competência do Estado.

Aduz que, diante disso, o
Parquet
ajuizou a ação mencionada com o objetivo de que fosse condenado o Estado do Pará a promover a limpeza mecânica e a drenagem dos canais Ana Deusa e Mártir, bem como realizar a pavimentação das Passagens Augusta, Mariuadir Santos, Gaspar Dutra, Alzira, Elvira, São Lourenço, Santo Antônio e Alberto Engelhard, localizadas no bairro do Curió-Utinga.

O recorrente defende a reforma do julgado para que seja condenado o Município de Belém em seu lugar, em razão do referido ente público ter a responsabilidade sobre a prestação de serviço de saneamento básico nos locais indicados, de maneira que, mesmo que o Estado do Pará tenha feito algumas obras de melhorias nos locais indicados, a implementação dos sistemas de drenagem e pavimentação seriam originalmente comandados pela Prefeitura.

Defende também a perda superveniente do objeto da demanda em relação à limpeza dos canais e pavimentação das vias Mauradir Santos, Elvira e São Lourenço, por já terem sido concluídas.

Argumenta a necessidade de ser dado efeito devolutivo amplo à sentença com a admissão da remessa necessária, a fim de que seja analisado o valor da condenação, requerendo, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e julgamento improcedente dos pedidos formulados na ação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id nº 20224980) impugnando a alegada suscitação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, visto que tanto o Município quanto o Estado são responsáveis por garantir o Direito Constitucional à Saúde Pública de qualidade, estando incluído o saneamento básico, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 20304570).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 20333911).

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id nº 20424475) alegando violação ao princípio da boa-fé por parte do ente estadual, visto que as obras realizadas são em relação ao Parque Curió-Utinga, nos termos do Edital nº 008/2017, onde consta que as obras têm por objetivo a retificação do Canal Mártir, ressaltando que na nota técnica 67/2017 da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) consta expressamente a obrigação de adoção de medidas estruturais no referido bairro do Curió-Utinga.
Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se os termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, cabe destacar que somente será obrigatória a remessa necessária da sentença que julga improcedente ação civil pública, de acordo com os termos do artigo 19 da Lei 4.717/1965, que dispõe sobre a ação popular, aplicável à ação civil pública.

Dessa maneira, descabível o pleito do recorrente sobre a admissão da remessa necessária na espécie.

Por sua vez, a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e como tal deverá ser analisada.

No mais, cinge-se a controvérsia sobre a
limpeza mecânica e a drenagem dos canais Ana Deusa e Mártir, bem como realização da pavimentação das Passagens Augusta, Mariuadir Santos, Gaspar Dutra, Alzira, Elvira, São Lourenço, Santo António e Alberto Engelhard, localizados no Bairro do Curió-Utinga
.

Sobre o assunto, a Constituição Federal (CF) prevê o seguinte:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O artigo 23, IX, da CF, determina que é obrigação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envidar esforços para a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico à sua respectiva população, especificando, em seu art. 30, incisos V e IV, que compete aos Municípios os serviços públicos de interesse local, estabelecendo a Lei nº 11.445/2007, em seu art. 2º, inciso II, que os serviços de saneamento básico devem ser prestados sob o fundamento da integralidade, compreendido como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados.

Relevante pontuar, também, o disposto na Lei nº 7731/2013, que versa sobre a Política Estadual de Saneamento Básico:

Art. 55. O Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEIDURB, cooperará com os Municípios na gestão dos serviços públicos de saneamento básico mediante:

(...)

IV - execução de obras e de ações, inclusive de assistência técnica, que viabilizem o acesso à água potável e a outros serviços de saneamento básico, em áreas urbanas e rurais, inclusive vilas e povoados;

Infere-se a partir dos dispositivos transcritos a legitimidade passiva do Estado, tendo inclusive o dever legal de cooperar conjuntamente com o ente municipal quanto à prestação do serviço público de saneamento básico.

Decerto que a efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental.

Desta forma, não se está exigindo do poder público nada mais do que o cumprimento de sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço saneamento básico, de maneira universal e integral, pois nesse sentido o objetivo da ação civil pública simplesmente atende aos ditames constitucionais e legais.

Nesse contexto fático, a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento causa grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

O direito à saúde pública é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, no sentido amplo, pautando-se nos princípios da universalidade e igualdade, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos dos artigos 196 e 197 da Constituição da República, “verbis”:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Dentre as atividades de saúde pública, o saneamento básico é hoje considerado um dos mais importantes instrumentos de promoção da saúde e de prevenção e controle de doenças. A Constituição fixa quatro pontos de extrema relevância no tocante à área da saúde: a prestação do serviço de saneamento básico (artigos 23, IX, 198, II, e 200, IV), o atendimento materno-infantil (artigo 227, I); as ações de medicina preventiva (artigo 198, II); e as ações de prevenção epidemiológica (artigo 200, II).

Analisando os autos, verifico que na verdade há demora na realização das políticas públicas de saneamento básico, o que atrai o entendimento já firmado nos Tribunais Superiores no sentido de que a falta de celeridade da Administração Pública em relação ao ponto ventilado dá margem ao Poder Judiciário para implementar políticas públicas de interesse social, em caráter excepcional, caso a situação fática resguarde a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Portanto, o direito à saúde e o de saneamento básico decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, Constituição Federal), daí porque se o Executivo não cumpre o dever que a Carta Magna lhe impõe, é evidente que o Poder Judiciário deverá intervir, sem que isso possa abalar o princípio da separação de Poderes, visto que a omissão verificada tem um indisfarçável traço de ilegalidade, malferindo, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esse entendimento, inclusive, já restou sedimentado em nossa Suprema Corte, conforme se pode aferir pela leitura dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019). (grifei)

No mesmo sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE SANEAMENTO. ART. 25 DA LEI N. 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRECEDENTES. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas em face do Município de Manaus com o fim de compelir a edilidade a realizar obras de saneamento básico.

2. No caso, o Sodalício a quo não se pronunciou sobre a matéria versada no dispositivo de lei apontado como violado (art. 25 da Lei n. 8.987/95), apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que o Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas ou de repercussão social, como o saneamento básico ou a prestação de serviços públicos.

4. Em se tratando de ação civil pública destinada à implementação de políticas públicas de saneamento básico, cabe ao Poder Judiciário assegurar a consecução dos direitos da coletividade e determinar providências aos entes federados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso, a instância a quo dirimiu a controvérsia em consonância com os precedentes desta Corte de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal.

5. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a responsabilidade do município recorrente pela realização das obras de saneamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.969.844/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DESTINADA AO SANEAMENTO BÁSICO.

1. Não se conhece da alegação de violação ao art. 6º da LINDB, tendo em vista que a análise de eventual ofensa ao ato jurídico perfeito, em face da desconsideração do que fora firmado em contrato, implica, necessariamente, a interpretação das cláusulas do convênio realizado entre as partes, providência que encontra óbice na Súmula 5/STJ.

2. Esta Corte Superior tem asseverado que "Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública." (REsp 1.366.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

3. Em se tratando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, é lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 ).

4. Agravo interno da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN não provido.

(AgInt no REsp n. 1.496.383/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento da 1ª Turma de Direito Público deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. FORTES EVIDÊNCIAS DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. SALVAGUARDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1- A questão em análise reside em verificar se a sentença que determinou ao Município de Apelante a elaboração, em 04 meses, do "Plano Municipal de Saneamento Básico".

2-Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar que fora intentada em razão da apuração de irregularidades decorrentes de suposta omissão na política local de saneamento básico.

3-Apelação Cível. Em suas razões o Ente Municipal alega a ausência de probabilidade do direito do autor ante a inexistência de omissão do Município, contudo, na contramão disto, o que se observa dos autos da ação na origem, é a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público, consubstanciada em procedimentos investigatórios nos quais se fundamentou o magistrado de primeiro grau em sua decisão.

4- Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população, impondo-lhes consequências degradantes.

5- Ausência de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante tem sido o entendimento do STF. Precedente.

6- O Apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7-Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. Á UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800462-88.2020.8.14.0055 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. ALAGAMENTO DE DETERMINADAS RUAS E CASAS DO BAIRRO DE APARECIDA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. PROVIDÊNCIAS E OBRAS ESPECÍFICAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. ARTS. 23, INCISOS VI E IX; 182; 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DAS CIDADES (LEI Nº. 10.257/01). LEI Nº. 11.445/2007. PROTEÇÃO E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIDA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, MORADIA E PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Capanema em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Parquet, determinando ao apelante a efetivação de providências e de obras específicas, destinadas a solucionar alagamentos de ruas e de casas localizadas no bairro de Aparecida.

2. Os diversos vídeos e imagens fotográficas existentes nos autos evidenciam a ocorrência e a persistência de constantes alagamentos de ruas e casas do bairro de Aparecida, com danos ao patrimônio dos moradores do local.

Além disso, tal situação gera riscos de acidentes e de doenças às famílias afetadas, sendo evidentes às lesões à dignidade e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

3. A atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade de direitos fundamentais jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais. Arts. 23, incisos VI e IX; 182; 196 e 225 da Constituição Federal.

4. O Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257/01) e a Lei nº. 11.445/2007 exigem dos municípios tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.

5. No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Jurisprudência.

6. Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo município de Castanhal, não restou demonstrada a plena identidade de seus termos com as providências determinadas na sentença.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800777-48.2020.8.14.0013 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023) (grifei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2024